Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÉBITO QUITADO OBJETO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Em que pese a ausência de manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões ao recurso, não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante, aqui embargado, indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no mais, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade.
3. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.